Tribunal: STF
Processo: RE 1370932
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal.



    Intimado, o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões.



    Decido.



    De acordo com o art. 1.043, I e III, do CPC, é embargável o acórdão de Turma que, em recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    A Primeira Turma, julgando agravo interno, confirmou a decisão monocrática do relator Ministro Luís Roberto Barroso, na qual assentada a necessidade de intimação pessoal de membros do Ministério Público em processos de índole objetiva. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSOS DE ÍNDOLE OBJETIVA. POSSIBILIDADE. 1. Reconhecimento da tempestividade do recurso extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Validade da intimação pessoal dos membros do Ministério Público em processos de índole objetiva. 2. A existência de legislação específica que estabelece a prerrogativa de intimação pessoal dos seus membros em “qualquer processo e grau de jurisdição” legitima o tratamento diferenciado. Deve-se, ainda, privilegiar o enfrentamento ao mérito da discussão ante eventual dúvida acerca da aplicabilidade da jurisprudência desta Corte. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Os arestos trazidos à colação (ADI 1.797, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 830727 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ADI 5814 MC-AgR-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso), consagram tese divergente, segundo a qual é desnecessária a intimação pessoal de membros do Ministério Público em processos de índole objetiva. Os acórdãos estão assim ementados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REAFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. Balda que não se configura, posto haver o acórdão embargado ressaltado que as normas processuais destinadas a resguardar os interesses da Fazenda Pública não são aplicáveis a ações de índole objetiva. Impossibilidade de apreciação dos demais argumentos do embargante, uma vez que manifestados inoportunamente. Embargos rejeitados.” (ADI 1797 MC-AgR-ED, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ 29-06-2001)



    “Processo Constitucional. Agravo Regimental em Ação direta de inconstitucionalidade. Desprovimento. 1. As prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam aos processos em sede de controle abstrato. 2. Agravo regimental não provido.” (ADI 5814 MC-AgR-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 07-08-2019)



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela embargante, a divergência. 



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (RISTF, art. 335).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente